Tribunal: TJES
Processo: 5005876-10.2023.8.08.0012
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005876-10.2023.8.08.0012

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

APELANTE: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica (IPC) e outros

APELADO: ALMIR VIEIRA e outros (13)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA PREVIDENCIÁRIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO DUPLO REAJUSTE SOBRE RUBRICAS DE CARÁTER PERMANENTE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica (IPC) contra acórdão que, em sede de remessa necessária e apelação cível, confirmou sentença condenatória proferida em ação ordinária movida por Almir Vieira e outros, visando à aplicação dos reajustes gerais sobre vantagens pessoais incorporadas aos proventos de aposentadoria. O embargante alega omissão quanto à tese de “duplo reajuste” nas rubricas de Adicional de Tempo de Serviço e Gratificação de Assiduidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a tese do suposto duplo reajuste decorrente da aplicação dos índices de revisão geral anual às parcelas de caráter permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia jurídica acerca da incidência de reajustes sobre vantagens incorporadas, reafirmando jurisprudência consolidada da Corte sobre a natureza remuneratória e permanente dessas parcelas, que justificam a repercussão dos reajustes gerais.

A fundamentação adotada aborda de forma clara a aplicação do reajuste tanto à gratificação de produtividade quanto às demais verbas de caráter permanente, inclusive o adicional por tempo de serviço e a gratificação de assiduidade, não se verificando qualquer omissão relevante.

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa ou manifestação de inconformismo com o julgamento proferido, por possuírem fundamentação vinculada aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há omissão no acórdão que, ao reconhecer a natureza permanente das verbas questionadas, estende legitimamente a elas os índices de reajuste geral.

A alegação de duplo reajuste configura mera tentativa de rediscussão do mérito, inviável por meio de embargos de declaração.

Embargos de declaração não se prestam à reapreciação de fundamentos já analisados sob o pretexto de omissão inexistente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APL-RN 000713492.2013.8.08.0012, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Cristóvão de Souza Pimenta, j. 06-12-2016, DJES 18-01-2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 5005876-10.2023.8.08.0012.

EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA (IPC).

EMBARGADOS: ALMIR VIEIRA E OUTROS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Nas razões
recursais
(
id 16805324
) alegou o embargante, em síntese, que: 1)
há omissão no acórdão;
2) não houve manifestação sobre “um dos pontos centrais da tese defensiva, qual seja, a impossibilidade de aplicação direta dos reajustes gerais sobre as rubricas de Adicional de Tempo de Serviço e Gratificação de Assiduidade, sob pena de configurar um inadmissível duplo reajuste”.

Requer
eu o provimento do recurso para suprir os vícios apontados.

O
acórdão,
contudo,
não padece do vício alegado
porque
nele foi mencionado que “a despeito da argumentação expendida, a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau mostra-se irretocável e em plena conformidade com a legislação e a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça. A questão nevrálgica para o deslinde da causa, qual seja, a natureza jurídica da gratificação de produtividade paga aos servidores do Município de Cariacica, já foi pacificada no âmbito desta Corte1, em sentido diametralmente oposto ao que defende o apelante. A ratio decidendi adotada por esta Corte é no sentido de que ‘O pagamento da gratificação efetuado com constância, de forma geral e permanente, mesmo quando o servidor está em gozo de férias ou licença, funcionando como base para o desconto previdenciário, incorporado ao benefício aos proventos da aposentadoria, traveste verdadeiro acréscimo remuneratório’ (APL-RN 000713492.2013.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Cristóvão de Souza Pimenta; Julg. 06-12-2016; DJES 18-01-2017). Uma vez estabelecida essa premissa fundamental, é consequência lógica e jurídica inafastável que sobre a gratificação incidam os mesmos índices de reajuste geral aplicados ao vencimento-base. Com base na mesma conclusão acima adotada, mostra-se igualmente correto o comando sentencial no que se refere ao adicional por tempo de serviço e a g ratificação de assiduidade, mormente porque a legislação municipal não restringe a aplicação do reajuste ao salário-base, tal qual defende o apelante”.

Demais
,
o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

P
osto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o eminente Relator.